Tribunal: STF
Processo: RE 150495
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
E  M  E  N T  A  -  Recurso  extraordinário. Fundamento
suficiente  não  impugnado   (Sum.  283):  se,   para  dar  aplicação
retroativa  ao  art.  58  ADCT,  a  decisão  recorrida,  proferida em
processo  de  execução, afirmou  ter  sido o  mesmo  determinado pela
sentença definitiva do processo de conhecimento, a invocação da coisa
julgada,  não  impugnada  pelo  recorrente,  basta  a  inviabilizar o
recurso extraordinário, que insiste na discussão do mérito da questão
constitucional transitoria.